Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711340-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DANIEL WALLAWS BORGES DE OLIVEIRA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se as rés, ora embargadas (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e MAPFRE VIDA S/A), para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo autor no ID 37341317. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator